Tribunal: TJES
Processo: 0017358-34.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017358-34.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN
APELADO: J C BATISTA TRANSPORTES
RELATOR(A
):SERGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0017358-34.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN

APELADO: J C BATISTA TRANSPORTES

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO NEVES COSTA - SP120394-A

Advogado do(a) APELADO: BRAZ RAFAEL RODRIGUES COGO - ES21307-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO VOLKSWAGEN
em razão da sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Serra/ES (fl. 53), que, nos autos da ação de busca e apreensão proposta pelo apelante em face de
ROSA MISTICA INFORMÁTICA EIRELI
, atual
J C BATISTA TRANSPORTES
ora apelada, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 290 c/c artigo 485, inciso IV, do CPC, ante a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.

Em suas razões recursais (fls. 64/67),

o apelante alega, em síntese, que:
i)
não houve intimação dos seus patronos para promoveram o pagamento das custas;
ii)
a extinção do processo por omissão da parte em efetuar o pagamento das custas exige a intimação pessoal na forma do artigo 485, §1º, do CPC.

Nestes termos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma a sentença
a quo.

Devidamente intimada, a apelada deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certificado à fl. 72.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem e que culminaram na prolação da
sentença apelada
.

Trata-se originariamente de ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco Volkswagen S/A em face de Rosa Mistica Informática Eireli, visando o pagamento do débito relativo às prestações do contrato pactuado entre as partes no dia 03/02/2020, qual seja Cédula de Crédito Bancário nº 43521800 no valor de R$ 110.400,74 (cento e dez mil, quatrocentos reais e setenta e quatro centavos), a ser pago em 55 (cinquenta e cinco) prestações mensais no valor de R$ 2.744,80 (dois mil, setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos), com cláusula de alienação fiduciária, para aquisição do veículo FURGÃO ALUMINIO 3E, CHASSI 9A9FB3154L9FF2034, PLACA RBA2B72, RENAVAM 01227240780, COR PRETA, ANO 2020/2020.

Tão logo ajuizada a ação, o juízo
a quo
determinou a intimação do autor/apelante para que promovesse o recolhimento das custas iniciais no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (fl. 41).

Em ato contínuo, houve a publicação da intimação, por meio do Diário da justiça do dia 21/01/2021 (fl. 43), em nome do patrono constituído pelo apelante, Dr. Ricardo Neves Costa, que deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certidão de fl. 45, datada de 31/05/2021.

Na sequência, o MM juízo a quo, sentenciou o feito e extinguiu o processo pela inércia do apelante, que não realizou o recolhimento das custas iniciais.

Pois bem
. O cerne da controvérsia reside em analisar a possibilidade de extinção do feito, sem resolução de mérito, por ausência de recolhimento das custas iniciais, sem promover a intimação pessoal do autor.

A
ausência de recolhimento d
as
custas
processuais é regulada por dispositivo legal específico, mais precisamente o art.
290
do
Código de Processo Civil
, que assim dispõe:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

O dispositivo acima não deixa dúvidas que
o não recolhimento de custas iniciais enseja o cancelamento da distribuição. Exige-se, porém, que a parte seja previamente intimada, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento da verba antes de aplicada a gravosa consequência processual, que somente terá cabimento se a inércia do interessado se mantiver.

Em outras palavras, embora seja obrigação da parte promover o recolhimento das custas iniciais, o feito somente poderá ser extinto e a distribuição cancelada após a intimação da parte interessada, em verdadeira concretização do princípio da cooperação.

No caso dos autos, nota-se que, diferentemente do que foi alegado pelo apelante,
houve a intimação do patrono por ele constituído, subscritor da exordial, Dr. Ricardo Neves Costa
, para promover o pagamento das custas iniciais, publicada no Diário da Justiça do dia 21/01/2021 (fl. 43), que deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certidão de fl. 45, confeccionada em 31/05/2021.

Destaca-se, ainda, o entendimento sedimentado pelo E. STJ no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta, pois não se trata de abandono da causa, mas sim de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INÉRCIA DA PARTE EM PROVIDENCIAR RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E RECURSAIS NA ORIGEM. FIXAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE.
1.
É possível o cancelamento da distribuição do feito por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais, sendo desnecessária sua prévia intimação pessoal.
Precedentes:
AgInt no AREsp 914.193/SE
, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 28/9/2018;
AgInt no AREsp 956.522/MS
, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2017, DJe 2/3/2017;
AgInt no AREsp 1.060.742/SP
, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 25/8/2017;
AgInt no REsp 1.470.877/MG
, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe 20/2/2017. 2. Uma vez que não foi fixado valor de honorários sucumbenciais, tampouco recursais, na origem, e tendo constado expressamente no juízo sentenciante que, "considerando que não houve citação da parte ré, sem honorários", a condenação fixada no decisum agravado deve ser afastada. Precedente:
AgInt nos EDcl no AREsp 1.339.596/SP
, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018. 3. Agravo interno parcialmente provido. (
AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.963/RJ
. Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/5/2020).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
RECOLHIMENTO

DE
CUSTAS

INICIAIS

EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. INÉRCIA.
INTIMAÇÃO

PESSOAL
. DESNECESSIDADE. PEDIDO DE PRAZO PELA PARTE PARA PAGAMENTO. INÉRCIA. DISTRIBUIÇÃO. CANCELAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. SÚMULA
83
/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (
AgInt no REsp 1470877/MG
, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 14/02/2017, DJe 20/02/2017).

P
ROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
PAGAMENTO

DAS
CUSTAS
. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O cancelamento da distribuição, por falta de
pagamento

das
custas

iniciais
, não depende de prévia intimação da parte.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt no AREsp 956.522/MS
, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 02/03/2017)
.

Nesse contexto, mostra-se correta a extinção do feito sem resolução do mérito, em face do disposto no artigo 290 c/c artigo 485, inciso IV, do CPC.

De resto, para facultar eventual acesso às vias recursais e extraordinárias, considera-se prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional alegada no caso em apreço.

Ante do exposto, pelos fundamentos acima alinhados,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao
recurso
de apelação
interposto, mantendo incólume a sentença recorrida.

Deixa-se de aplicar o preceituado pelo
§ 11
do art.
85
do
CPC
, ante a ausência de fixação de verba honorária em primeiro grau.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO DO PATRONO DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO. EVIDENCIADA. NÃO REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos do art.
290

do
CPC
, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das
custas

e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

2.
Configurada a inércia da parte autora, ora apelante, em realizar o pagamento das custas iniciais, especialmente depois de intimada por meio do seu patrono constituído, cabível a extinção do processo
sem resolução de mérito, nos termos do art
. 290 c/c artigo
485, inciso
I
V, do CPC, ante a ausência de
pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo
.

3.
A intimação pessoal mostra-se desnecessária para a presente situação, tendo em vista que a hipótese dos autos não se trata de abandono de causa, mas de ausência de pressuposto de
constituição
e de desenvolvimento válido e regular do processo, conforme o artigo
485
,
IV
, do
CPC/15
.

4.
Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.